Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-84.2016.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões colunares – Redução permanente da capacidade laborativa e nexo causal comprovados – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões colunares – Redução permanente da capacidade laborativa e nexo causal comprovados – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o acórdão (julgamento em segundo grau), conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Súmula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

TUTELA ESPECÍFICA - Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).